Tribunal: TJBA
Processo: 8062006-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062006-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: R. M. S. E. S. e outros Advogado(s): ANDREA OLIVEIRA ALVES, ADRIELLY COSTA GALLY AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: : DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. PERCENTUAL ELEVADO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR PORTADORA DE TDAH. ESSENCIALIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por menor portadora de TDAH, visando à suspensão de reajuste de 39,90% em plano de saúde coletivo, sob alegação de abusividade e risco à continuidade de tratamento médico, psicológico e medicamentoso. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de plano de saúde coletivo por adesão, no percentual aplicado, apresenta abusividade passível de controle judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, diante do risco à saúde da beneficiária. III . Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor veda cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, sendo nulas aquelas incompatíveis com a boa-fé e a equidade. 4. Contratos de adesão devem ser interpretados de forma mais favorável ao consumidor, impondo-se transparência e clareza quanto aos critérios de reajuste. 5. Embora os planos coletivos não se submetam diretamente aos índices da ANS, seus reajustes não podem ser arbitrários, devendo observar critérios objetivos e demonstráveis. 6. A ausência de demonstração da base técnica e atuarial do reajuste evidencia abusividade, sobretudo quando imposto unilateralmente. 7. O percentual de 39,90% revela-se expressivo e desproporcional, sobretudo quando superior aos parâmetros de referência da ANS, indicando plausibilidade do direito invocado. 8. O Superior Tribunal de Justiça admite o controle judicial de reajustes em planos coletivos, com verificação concreta de abusividade. 9. O perigo de dano está caracterizado pelo risco de cancelamento do plano e interrupção de tratamento essencial à saúde de menor, portadora de TDAH. 10. O risco inverso é menor para a operadora, pois eventual prejuízo é patrimonial e reversível. 11. A utilização dos índices da ANS como parâmetro técnico provisório mostra-se adequada para reequilibrar a relação contratual até apuração definitiva. IV. Dispositivo 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8062006-18.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, R. M. S. E. S. e outros e, parte Agravada, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator